Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701611-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARACI MENDES DE SANT ANA AGRAVADO: CELIA REGINA COSTA MARINHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília, na qual foi determinando que a Agravante efetue o pagamento do valor atribuído pelo juízo pelos danos causados no imóvel da Agravada. A Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao argumento de que o juízo de origem teria determinado o pagamento de valor não fixado na sentença e que não teria recebido a impugnação por ela apresentada sob a justificativa de que não seria possível a aplicação do princípio da fungibilidade. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, há a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que a Agravante apresentou embargos no prazo legal (Id n. 232478972 dos autos de origem) e a peça não foi objeto de análise pelo juízo, sendo imperioso observar que o pedido posterior de recebimento da impugnação como agravo de instrumento (Id n. 232759631 dos autos de origem) deveria ter sido analisado sem prejuízo da apreciação da impugnação anteriormente apresentada. Quanto ao risco de dano irreparável, constata-se que está evidenciado no comprometimento do prazo para atacar a decisão que deflagrou o cumprimento de sentença. Face o exposto, estando presentes a probabilidade do direito e o risco na demora, concedo efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. À agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator